Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO.
1. Dispõe o art. 4o da Lei 5.478/68 que “ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.”
2. Quanto à forma de fixação dos alimentos, o § 1o do artigo 1.694 do Código Civil prevê que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Dessa forma, para a fixação de alimentos provisórios, deve ser observado o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
3. No caso em exame, o agravante apresentou contracheque que comprova sua remuneração mensal no importe de um salário-mínimo mensal. Não há informações que indique a existência de outra fonte de renda do réu/agravado. Assim, necessária a readequação dos alimentos provisórios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.